Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA REJEITADA. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRIDO. PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE DA PARTE RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial condenando a recorrente a: “pagar a quantia de R$ 2.652,06 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) referente ao reembolso da franquia e também a pagar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao autor a título de lucros cessantes, acrescida de correção monetária a contar do desembolso e de juros de 1% ao mês, cuja incidência, em ambos, se dará a partir da data da citação.”.
3. Aduz, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível, pois há a necessidade de perícia técnica. Afirma que a sentença não apresentou fundamentação. Requer a anulação da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma a desnecessidade de prova técnica, pois, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer circunstância que afastasse sua presunção de culpa e responsabilidade no acidente em razão de ter colidido na parte traseira do veículo do recorrido. Informa que as fotografias anexadas à inicial são categóricas para determinar a dinâmica do acidente. Requer a manutenção da sentença.
5. Desnecessária a realização de prova técnico-pericial quando existentes nos autos elementos de prova suficientes para a formação da convicção do julgador. Ressalto que, no caso, verifica-se, ainda, a impossibilidade fática de realização de perícia, pois o local do acidente já foi desfeito e os veículos reparados. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente e quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Portanto, as provas dos autos são suficientes para demonstrar os fatos. Com efeito, afastada a complexidade da matéria apreciada, resta então confirmada a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação. Preliminar rejeitada.
6. Cabe ressaltar, a princípio, que se presume culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, a presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus e não apresentou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte recorrida. Conforme comprovam as fotos da colisão anexadas aos autos pelo recorrido, ID 22787085, pág. 2/5, bem como, as mensagens trocadas entre as partes, ID 22787085, pág.6/8, o carro em que a recorrente estava colidiu na traseira do veículo conduzido pelo recorrido. A dinâmica do acidente está devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos. As fotos do automóvel do recorrido revelam que a colisão se deu na traseira do veículo do mesmo. Considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de culpa, o recorrido tem direito à reparação dos danos materiais comprovados.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), pela equidade, nos termos do Art. 55.